Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ARTICULADAS NO AGRAVO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das situações previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Não consta do agravo de instrumento requerimento de afastamento ou reversão da sucumbência. 3.1. A questão não foi objeto de deliberação pelo Juízo singular, razão pela qual não pode haver agora o enfrentamento da metéria por este Egrégio Tribunal de Justiça, pois isso importaria em supressão de instância. 3.2. Diante da ausência de requerimento, inexiste a apontada omissão. 3.3. Não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, ainda que a título de pré-questionamento, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos